Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL IVIL, CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS. INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIOS NA PLATAFORMA GOOGLE MY BUSINESS. AVALIAÇÃO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia quanto a obrigação da ré de fornecer os dados dos usuários “Helia Helia” e “Sebastião Machado”, os quais teriam realizado comentários desfavoráveis à autora por meio da plataforma “Google Meu Negócio”.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 1.1. Nesta sede, o apelante, ora autor, pede a reforma da sentença. Pleitea a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de se informar os dados cadastrais dos usuários os quais teriam realizado comentários negativos em seu desfavor, por meio da plataforma da ré, denominada “Google Meu Negócio”. Ao fim, requer a condenação do apelado ao pagamento dos honorários, com inversão do ônus de sucumbência ou, caso assim não se entenda, pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
2. Na hipótese dos autos, observa-se ser objeto da lide a ferramenta Google My business, a qual é disponibilizada na rede mundial de computadores e busca o compartilhamento de informações acerca de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 2.1. No caso dos autos, o escritório de advocacia, ora autor, afirma terem sido inseridos, na ferramenta disponibilizada pela requerida, comentários e avaliações falsas acerca de sua atividade fim, por meio de anonimato, afetando sua reputação.
3. A ferramenta em questão apenas permite aos usuários o compartilhamento de suas experiências em relação ao fornecedor ou prestador de serviços, alertando o universo de consumidores quanto ao atendimento ou serviços prestados, exercitando-se a garantia constitucional de liberdade de expressão, consagrada na Constituição Federal. Nota-se, ainda, ter a plataforma mecanismo de busca com opiniões negativas, mas também positivas.
4. A princípio, a liberdade de expressão do pensamento está protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso IV, considerada como um direito fundamental. 4.1. A Lei no 12.965/2014, a qual estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. 4.2. Ademais, há de se destacar ter o próprio Marco Civil da Internet previsto situações como a dos autos em seus arts. 22 e 23, demonstrando-se a necessidade de se comprovar indícios da ocorrência de ilícitos para se requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
5. No caso dos autos, verifica-se ter um dos usuários deixado apenas uma estrela ao dar sua nota ao autor, não escrevendo quaisquer comentários, seja de caráter positivo ou negativo, acerca da atividade prestada pelo apelante. 5.1. Quanto ao comentário da segunda usuária, ao realizar consulta à URLs indicada, constata-se que o comentário não se encontra mais disponível. Ademais, conforme as provas colacionadas aos autos, observa-se ter a referida usuária apenas proferido sua opinião sobre o apelante, sem qualquer caráter ofensivo. 5.2. No caso dos autos, não houve demonstração de qualquer indício de ilicitude praticada pelos usuários, mas apenas manifestação de descontentamento acerca do serviço prestado. Portanto, não se verifica, na hipótese, os requisitos necessários para determinar a identificação dos usuários, consoante pretende ver o recorrente. 5.3. Ademais, sobre a declaração feita sobre a empresa no Google, não se vislumbra qualquer impacto à organização. Isto porque existem, ao todo, 299 comentários de consumidores, perfazendo uma nota de 4,8 de 5. 5.4. Nesse cenário, ausente prova de que os usuários tenham praticado quaisquer atos ilícitos ou de abuso ao direito à liberdade de expressão, a sentença deve ser mantida.
6. Precedente desta Corte de Justiça em caso como os dos autos: " (.....) 1. A liberdade de expressão constitui direito fundamental do cidadão, que, segundo ressaltou o excelso STF, possui posição privilegiada no elenco dos direitos e garantias individuais, pois o livre exercício do direito de informar e expressar suas opiniões sobre os mais variados assuntos consubstancia pressuposto para o desenvolvimento da democracia. O seu exercício, como é consentâneo na jurisprudência da Suprema Corte, não pode sofrer censura prévia. A censura a posteriori, embora possível, pois não há direitos absolutos na ordem jurídica nacional, só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando se verificar, no caso concreto, o abuso no seu exercício e a violação a outros direitos fundamentais, tais como a honra, a imagem e a vida privada. 2. Em harmonia com a Constituição da República e a jurisprudência do excelso Pretório, a Lei n.o 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet, estabelece que a disciplina do uso da internet tem como um de seus fundamentos (art. 3o, caput), a liberdade de expressão. Com o intuito de proteger tão importante direito e impedir a censura, a lei impõe condicionantes à remoção de conteúdo produzido por provedor de aplicações de internet, exigindo, como regra, decisão judicial, devendo o postulante indicar de forma precisa a URL onde foram hospedadas as informações (art. 19, § 1o). Além disso, o diploma legal referido também institui como fundamentos do uso da internet, entre outros tantos, a proteção da privacidade e o sigilo dos dados dos usuários, não podendo ocorrer a divulgação de informações referentes aos usuários para terceiros, sendo permitido apenas o acesso a informações sobre os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet, mediante autorização judicial, quando verificados os pressupostos previstos em seu art. 22. 3. A ferramenta Google Meu Negócio permite aos empresários interagir com seus clientes, apresentando informações sobre sua empresa, com intuito de fomentar o seu negócio e obter a opinião dos clientes. Por outro lado, tal aplicação não existe apenas para que os consumidores dos serviços dos empresários se manifestem de forma positiva, admitindo, também, críticas negativas. Assim, não se trata apenas de uma ferramenta importante para os empresários, mas também para os consumidores dos serviços, que podem acessar o mecanismo para saber sobre a experiência de outras pessoas que já contrataram com as empresas. 4. Apesar da rispidez da linguagem utilizada, não se vislumbrando a intenção de ofender a honra e a imagem dos autores, mas apenas de criticar o tratamento que foi dispensado aos consumidores quando procuraram os serviços dos apelantes e informar os demais usuários e potenciais consumidores acerca da experiência vivenciada, não se há de falar em excesso no exercício da liberdade de expressão e na existência de indícios de ilícito civil. 5. Ausentes indícios de ilícito civil, não é possível determinar a retirada do conteúdo, tampouco a prestação de informações sobre os registros de conexão e os registros de acesso. 6. Apelo não provido.”(07160050520198070007, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2022).
7. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo da parte que sucumbiu ou da parte que deu causa à demanda o dever de arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 7.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios os quais deve guardar a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 7.2. No caso dos autos, o juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 7.3. Na hipótese, há de se notar ter sido fixada a verba honorária de forma razoável.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
9. Recurso improvido.